Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708734-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante se manifeste sobre possível inadmissibilidade do recurso por violação à regra da DIALETICIDADE recursal, tendo em vista que a decisão de ID 25697531 não conheceu expressamente do agravo de instrumento, em razão do recurso ser interposto contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, de modo que apenas haveria interesse se uma nova decisão extingue-se o feito, confira-se: “Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que a petição inicial ainda não foi admitida pelo Juízo na origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988).” Não obstante, em uma análise perfunctória, observa-se das razões do agravo interno ID 25947402, que existe apenas a reiteração quanto ao mérito do agravo de instrumento, mas não existe qualquer enfrentamento quanto ao fundamento do não conhecimento do agravo de instrumento, no que diz respeito à falta de teor decisório no despacho recorrido. Cabe lembrar, ainda, as hipóteses do agravo interno e suas consequências, conforme Art. 1021, §4a do CPC. Desse modo manifeste-se o recorrente sobre a possível existência de falta de Dialeticidade no recurso apresentado, assim como se persiste o seu interesse recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator